Tribunal: TJBA
Processo: 8001105-15.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001105-15.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA

Advogado(s)
:
KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

SR01

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÚTUO BANCÁRIO. CONTROVÉRSIA QUANTO A ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO IV DO § 1º DO ART. 489 DO CPC E DO TEMA REPETITIVO Nº 1061 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

1. O cerne da controvérsia recai sobre a regularidade da contratação pela autora de crédito perante o banco réu.

2. Com efeito, apesar das demais provas apresentadas, a prova pericial grafotécnica é ponto relevante para a resolução da lide, visto que, existe controvérsia acerca da assinatura do instrumento contratual apresentado pela instituição financeira.

3. Na forma do art. 489, §1º, IV do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, assim, a sentença primeva, ao não enfrentar a questão da regularidade da assinatura à luz da prova pericial, incorre em carência fundamentação.

4. Em virtude da controvérsia acerca da assinatura da autora, tendo o Réu trazido instrumento contratual assinado, ainda que não tenha requerido prova pericial, consectário lógico é a anulação da sentença e devolução dos autos para o prosseguimento do feito com a produção da prova pericial grafotécnica, às custas do Réu, em linha com

Tema Repetitivo nº 1061 do STJ, prova essa indispensável para a resolução da controvérsia principal da ação.

5. RECURSOS PREJUDICADOS. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 8001105-15.2023.8.05.0078
, da
1ª Vara de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Família, Sucessões e Registros Públicos da Comarca de
Euclides da Cunha, em que é Apelante e Apelado, respectivamente,
RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA
e
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em
JULGAR PREJUDICADO O APELO E ANULAR A SENTENÇA DE OFÍCIO
, para determinar a reabertura da instrução probatória no primeiro grau, realização da perícia grafotécnica e o prosseguimento regular do feito, pelas razões do voto do Relator.

Sala de Sessões, de

de 2023.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA